Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-71.2024.8.26.0306
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. HORAS EXTRAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Câmara Municipal de José Bonifácio, visando proibir o pagamento habitual de horas extras a servidores. Sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Recurso em que autor

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. HORAS EXTRAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Câmara Municipal de José Bonifácio, visando proibir o pagamento habitual de horas extras a servidores. Sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Recurso em que autor alega violação aos princípios da eficiência e economicidade.

II. Questão em Discussão

2. Verificar se há ilegalidade no pagamento de horas extras pela Câmara Municipal de José Bonifácio, a justificar a intervenção judicial para determinar a adequação da organização do trabalho no Legislativo.

III. Razões de Decidir

3. Os documentos solicitados pelo autor foram apresentados, mas não houve demonstração de ilegalidade ou danos ao erário no pagamento das horas extras.

4. A legislação local exige que as sessões sejam realizadas em horário noturno, não há evidência de que o trabalho extraordinário não tenha sido prestado e não é possível afirmar que a alteração do horário de expediente ou a instituição de banco de horas reduziria os custos da administração com pessoal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ausência de demonstração de ilegalidade ou lesão ao patrimônio público impede a intervenção judicial. 2. Ausente violação legal, a organização administrativa é discricionária à Administração Pública.

Legislação Citada:
CLT, art. 59, art. 468
CF/1988, art. 37

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1502146-19.2024.8.26.0318, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 29/04/2026
TJSP, Apelação Cível 1047783-79.2018.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 17/10/2022